Tribunal: TJMT
Processo: 0069535-53.2011.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0069535-53.2011.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GERSON OLIVEIRA DA CUNHA - CPF: 459.211.481-72 (APELADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELANTE), GILMAR ANTONIO DAMIN- registrado(a) civilmente como GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), EDESIO GOMES CORDEIRO - CPF: 032.418.663-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS INCIDENTES SOBRE CONTRIBUIÇÕES A FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por entidade de previdência complementar contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança para condená-la a promover a correção das contribuições vertidas pelo participante, em razão de expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos dos anos de 1989, 1990 e 1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de interesse de agir do participante ativo para pleitear a recomposição monetária das contribuições vertidas ao plano de previdência complementar; (ii) analisar a ocorrência de prescrição da pretensão; e (iii) examinar se há direito à recomposição de expurgos inflacionários após o reconhecimento da constitucionalidade dos planos econômicos pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caracteriza interesse de agir a pretensão de recomposição monetária de contribuições vertidas a plano de previdência complementar, ainda que o participante permaneça ativo e não tenha resgatado a reserva de poupança.

4. Não incide prescrição quando a pretensão se refere à recomposição monetária de depósitos ainda não resgatados, uma vez que o prazo prescricional para cobrança de diferenças somente tem início com o pagamento do benefício ou resgate da reserva.

4. A declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 165 afasta a tese de ilegalidade dos índices oficiais de correção monetária aplicados no período correspondente.

5. A definição da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal condicionou eventual direito a diferenças decorrentes de expurgos inflacionários à adesão aos acordos coletivos homologados no âmbito da ADPF 165, afastando o reconhecimento judicial de recomposição fora dessas hipóteses.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, com inversão do ônus sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/73, art. 20, §§3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 165; STF, Tema 284; STF, Tema 285; STJ, Súmula 289; STJ, Súmula 291
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0069535-53.2011.8.11.0000

APELANTE:
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

APELADO:

GERSON OLIVEIRA DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra a sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada por GERSON OLIVEIRA DA CUNHA (proc. n. 0069535-53.2011.8.11.0000), julgou procedente o pedido para condenar a Apelante promover a correção plena das prestações adimplidas pelo Autor/Apelado, em decorrência dos expurgos inflacionários ditados pelos Planos Econômicos, referentes aos meses de janeiro/1989 (42,72%), março/1990 (84,32 %), abril/1990 (44,80%), maio/1990 (7,87%) e fevereiro/1991 (21,87%), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da divida, nos termos do art. 20, §3°, do CPC/73.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, falta de interesse de agir, por ser o Recorrido participante ativo do Postalis, de modo que não recebeu a reserva de poupança e nem houve qualquer fato que tenha violado seu direito, bem como ocorrência de prescrição, considerando que o prazo para reivindicar direitos de natureza previdenciária é de 5 anos e os últimos índices de eventuais expurgos inflacionários decorreram do ano de 1991.

Afirma, no mérito, que caso seja condenada a pagar importâncias não previstas ao Recorrido, os “
próprios participantes serão obrigados a recolher tais acréscimos, por força do contrato (ato jurídico perfeito) e das normas legais próprias do sistema de previdência complementar
”, em ofensa à Constituição Federal.

Assevera que “
o equilíbrio atuarial e as condições econômico-financeiras dos planos de benefícios são e devem ser reconhecidos como institutos distintos pela própria Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional
”, sob pena de levar o plano e seus participantes à insegurança, não podendo as entidades de previdência pagar pelos erros de implantação de diversos indexadores oficiais editados pelo Governo Federal.

Cita que “
em se tratando de previdência privada complementar, onde o participante adere a situações contratuais pré-estabelecidas, o que rege as regras entre a entidade e o participante é o que está escrito no contrato
”.

Menciona jurisprudência e parecer emitido pela Secretaria de Previdência Complementar – SPC, do Ministério da Previdência Social, que corroboram suas alegações.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, julgando-se improcedente o pleito autora.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 109202456, p. 25/32).

O feito permaneceu anos sobrestado, em atenção às determinações emanadas pelo Supremo Tribunal Federal para a suspensão das ações em curso que versavam sobre expurgos inflacionários, retornado concluso após o julgamento do Tema 284/STF.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra a sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por GERSON OLIVEIRA DA CUNHA (proc. n. 0069535-53.2011.8.11.0000), julgou procedente o pedido para condenar a Apelante promover a correção plena das prestações adimplidas pelo Autor/Apelado, em decorrência dos expurgos inflacionários ditados pelos Planos Econômicos, referentes aos meses de janeiro/1989 (42,72%), março/1990 (84,32 %), abril/1990 (44,80%), maio/1990 (7,87%) e feveiro/1991 (21,87%).

Segundo narrado na exordial, a parte Autora l
abora na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, sendo participante ativo do POSTALIS – Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos, o qual, contudo, teria o demandado deixado de aplicar os índices inflacionários dos anos de 1989 e 1991 em seu fundo de pensão.

Pois bem.

·

PRELIMINARES

Defende o Recorrente, preliminarmente, falta de interesse de agir, por ser o Recorrido participante ativo do Postalis, de modo que não recebeu a reserva de poupança e nem houve qualquer fato que tenha violado seu direito, bem como ocorrência de prescrição, considerando que o prazo para reivindicar direitos de natureza previdenciária é de 5 anos e os últimos índices de eventuais expurgos inflacionários decorreram do ano de 1991.

Sem razão.

Como indicado na sentença, a pretensão autoral “
não foi deduzida sob o enfoque da satisfação imediata do saldo credor existente
”, o que exigiria a demonstração de causa legal ou contratual justificadora do resgate. O pedido é apenas de compelir o Apelante a recomposição monetária dos valor dos depósitos em seu fundo previdenciário pelo que evidente seu interesse de agir para tanto.

Outrossim, a jurisprudência consolidada pelo STJ é pacífica no sentido de que “
A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento
” (Súmula 291).

No caso, como acima indicado,

o que o Autor pretende é a condenação do réu à recomposição monetária do valor dos depósitos, que ainda não foram resgatados, de modo que sequer começou a fluir o prazo prescricional para a pretensão à restituição das parcelas.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares.

·

MÉRITO

Do ponto de vista meritório, melhor sorte assiste ao Recorrente, haja vista que, após a consolidação do entendimento pelo Supremo Tribunal acerca da matéria em debate, a sentença carece de reformada.

Com efeito, não se olvida que a Súmula 289 do STJ estabelece que: “
A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda
”.

Entretanto, ao julgar a ADPF 165, declarou a constitucionalidade dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reafirmando o entendimento de que não houve violação a direito adquirido na correção da poupança e, pois, afastando a obrigatoriedade de pagamentos judiciais de expurgos inflacionários.

Não por outra razão, ao julgar os Temas 284 e 285, a Corte Suprema condicionou o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários, à adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos homologados no âmbito da citada ADPF.

Embora a ADPF 165 foque principalmente em depósitos bancários e poupança, a discussão sobre expurgos inflacionários se estende aos fundos de pensão que utilizavam os mesmos índices econômicos afetados pelos planos econômicos.

Aliás, o tema se conecta diretamente aos funcionários dos Correios devido ao déficit no Postalis que, muitas vezes, busca recompor perdas históricas de investimentos e correções monetárias de períodos inflacionários.

Deveras, o entendimento de constitucionalidade dos planos econômicos e possibilidade de acordos,

fixando a tese de que a aplicação de índices oficiais na época não gera automaticamente direito a indenização fora dos acordos estabelecidos,

reflete a necessidade de estabilização das relações jurídicas, o que repercute na correção de ativos em fundos de pensão.

Ora, a pacificação dos planos econômicos pelo Supremo Tribunal Federal retira o argumento jurídico sobre a “ilegalidade” dos índices aplicados no final dos anos 80 e início dos 90, justamente, a causa de pedir autoral.

Logo, diante da declaração da constitucionalidade dos planos econômicos pelo STF, de rigor concluir pela ausência de valores a restituir/recompor e, pois, improcedência do pedido contido na exordial.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pleito autoral.

Como corolário lógico, determino a inversão do ônus sucumbencial, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício no importe de R$ 2.000,00, nos termos do art. 20, §4°, do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença, devendo ser observada a gratuidade da justiça, caso deferida ao Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026